Tribunal: TJDFT
Processo: 0704833-70.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POLICIAL MILITAR. LEI 10.484/2002. DECRETO DISTRITAL 28.195/2007. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA. LIMITE DE 35% DA REMUNERAÇÃO. EXCESSO. VERIFICADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085. ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DOS DESCONTOS E DO VALOR DAS PARCELAS NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CRÉDITO RESPONSÁVEL. PROTEÇÃO CONTRA O SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. HONORÁRIOS EXORBITANTES. NÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS MAJORADOS APENAS EM RELAÇÃO AO AUTOR. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO SANTANDER PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO BANCO DE BRASÍLIA PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA.
1. “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça-STJ).
2. A Lei 10.486/2002 trata especificamente sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal. O art. 29, § 1o, do referido diploma legal, dispõe que não serão permitidos descontos autorizados quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios ultrapassar 70% da remuneração do militar.
3. O art. 10, do Decreto Distrital 28.195/2021, prevê que o valor equivalente ao percentual de 30% deve ser calculado sobre a remuneração líquida: resultado da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias.
4. Também se aplica à hipótese a Lei 14.131/2021, que ampliou em 5% o percentual máximo para as contratações de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para os militares do Estado e do Distrito Federal, nos termos do art. 1o, parágrafo único, inciso II, porque há empréstimos contratados na vigência da referida norma. Assim, a limitação dos descontos referentes aos empréstimos consignados deve incidir sobre 35% da remuneração bruta do servidor após deduzidos os descontos obrigatórios.
5. No caso, os descontos realizados a título de empréstimos consignados correspondem a cerca de 41,5% da remuneração do servidor. Ou seja, há ilegalidade: os descontos extrapolam a margem consignável. A sentença deve ser mantida no tocante à necessidade de limitação dos descontos. Todavia, a margem consignável que deve ser observada é de 35% e não de 30%.
6. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
7. Para empréstimos comuns não há, a princípio, limitação legal de descontos, mas incidem os princípios da Nova Teoria Contratual - boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio econômico. Nos empréstimos em dinheiro, há dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, deve-se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial.
8. Na hipótese, embora o valor que sobra ao autor não se trate de valor elevado, é considerado acima da média nacional de remuneração. Percebe-se, portanto, que a tese fixada pelo STJ (Tema 1085) não pode ser afastada por especificidades do caso, o que só seria possível se fosse patente o comprometimento do mínimo existencial ou ofensa a boa-fé objetiva.
9. O art. 85, § 2o, do CPC, prevê o patamar mínimo para fixação dos honorários advocatícios em dez por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa. Os honorários arbitrados em dez por cento do valor da causa, que equivalem a R$ 4.796,00, são adequados e proporcionais à complexidade dos autos.
10. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do Banco Santander conhecido e parcialmente provido. Recurso do Banco de Brasília conhecido e provido.